Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703262-89.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES, ALEXANDRE ALVES SILVA, ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA APELADO: ALEXANDRE ALVES SILVA, ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA, MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES D E S P A C H O Concedo à Apelante MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator